Tribunal: TJPA
Processo: 0000525-61.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000525-61.2020.8.14.0051

APELANTE: JOHNNY KELLEN DE SOUZA ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II, III E IV, DO CP. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. MEIO CRUEL QUE NÃO RESTOU PROVADO. DESCABIMENTO. ACUSADO QUE MATOU A VÍTIMA MEDIANTE ESGORJAMENTO LHE CAUSANDO SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO. REDUÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. EQUÍVOCO INEXISTENTE NA VALORAÇÃO DOS VETORES DA PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embora o laudo não tenha confirmado que o meio utilizado pelo recorrente para matar a vítima foi cruel, as provas dos autos, especialmente as fotografias do local do crime, demostram que o esgorjamento do ofendido quase causou sua decapitação. Dessa forma, os elementos de cognição demonstram que a vítima foi submetida a sofrimento desnecessário, não sendo, pois, a decisão contrária às provas dos autos. Precedente do TJ-RJ.

2.

Não se encontra qualquer equívoco na valoração negativa dos vetores da personalidade e conduta social, pois o magistrado a quo se utilizou das provas produzidas em plenário para formar seu convencimento, citando, inclusive fatos que não são elementos do tipo penal, bem como não considerou como contrário ao recorrente o comportamento da vítima quando da fixação da pena base, motivos pelos quais deve ser mantida a reprimenda.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOHNNY KELLEN DE SOUZA ABREU
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II, III e IV do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
pleiteando sua reforma

O apelante sustenta que a decisão foi contrária às provas dos autos porque o uso de meio cruel não ficou provado.

Alega ainda que houve desproporcionalidade na aplicação da pena, pois houve equívoco na valoração dos vetores da personalidade, da conduta social e do comportamento da vítima.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento ou reduzir a pena imposta.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do inconformismo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 13/01/2020, próximo ao Igarapé do Lago Grande, na cidade Santarém, o apelante desferiu um golpe na garganta de Ronei Nicolino de Souza, que teve morte instantânea.

DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

O apelante sustenta que a decisão foi contrária às provas dos autos porque o uso de meio cruel não ficou provado.

Com efeito, embora o laudo não tenha confirmado que o meio utilizado pelo recorrente para matar a vítima foi cruel, as provas dos autos, especialmente as fotografias do local do crime (doc. Id nº 10978312, p.2), demostram que o esgorjamento do ofendido quase causou sua decapitação. Dessa forma, os elementos de cognição demonstram que a vítima foi submetida a sofrimento desnecessário, não sendo, pois, a decisão contrária às provas dos autos.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

OITAVA CÂMARA CRIMINAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0023590-50.2013.8.19.0000 RECORRENTE: EDGAR ANTONIO CAMILO GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NATIVIDADE RELATOR: DES. MARCUS QUARESMA FERRAZ Tribunal do Júri. Pronúncia. Artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, e artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Recurso defensivo pleiteando o afastamento da qualificadora prevista no § 2º, inciso IV, do artigo 121, do Código Penal. A denúncia assim descreve os fatos: "No dia 07 de outubro de 2011, em horário incerto, provavelmente no Sítio Corrego da Aurora, na zona rural de VarreSai-RJ, o denunciado EDGAR, livre e consciente, com vontade de matar, efetuou golpes com uma faca na vítima Joyce dos Santos Silva, nascida aos 28.01.1996 (15 anos de idade), causando nelas as lesões constantes do laudo de fls.127/128 e fotografias de fl.126, que foram a causa eficiente de sua morte, contendo secção de vasos e estruturas musculares do pescoço. O denunciado matou a vítima por esgorjamento, meio cruel, causando-lhe grande sofrimento, não possibilitando qualquer tipo de defesa da mesma, não havendo qualquer discussão entre eles, sendo certo que no dia do crime o denunciado foi visto ensinando a vítima a dirigir, em seu carro, e ainda foi ela encontrada com a vagina à mostra, estando com a calça e calcinha abaixadas, em total situação de ausência de defesa. O denunciado praticou o crime porque não queria que a vítima Joyce mantivesse relacionamento amoroso com qualquer outra pessoa, inclusive impedia que ela reatasse o relacionamento com o ex-namorado Eduardo, estando o denunciado enamorado e enciumado da vítima. Após matar a vítima, o denunciado, livre e consciente, ocultou o cadáver num matagal no Sítio Córrego da Aurora, Varre-Sai RJ, distante cerca de 30m do acesso à estrada vicinal, só sendo encontrado em estado de putrefação no dia 11 de outubro de 2011. Para permanecer oculto o cadáver e não descoberto o crime, o denunciado, usando o aparelho celular da vítima, remeteu diversas mensagens para a mãe da mesma, como se fosse ela (vítima), dizendo que estaria em companhia de amigas, numa festa, depois dizendo que havia encontrado com um homem que conhecera pela internet, dizendo que este homem estaria próximo de agredi-la (vítima) e que ele estaria drogado. O denunciado é casado com Flávia Helena, tia da vítima". A decisão impugnada analisou a prova com sobriedade, limitando-se o Magistrado em fundamentá-la dentro dos princípios processuais e constitucionais, de forma a demonstrar o juízo de admissibilidade e a presença das qualificadoras, assim dispondo: "Tal como se afirmou em relação a autoria delitiva, não permite a prova colhida nestes autos, até o momento, em todo o seu processado, que sejam desde logo afastadas as qualificadoras inseridas na denúncia, até porque, segundo a prova produzida e sem a pretensão de analisar o mérito da presente ação penal, existem indícios suficientes de autoria do crime de homicídio que teve como vitima Joyce dos Santos Silva, que teria sido morta, segundo a denúncia, por motivo fútil, uma vez que o acusado não queria que a vítima mantivesse relacionamento amoroso com outras pessoas e mesmo em relação ao ex-namorado Eduardo, por ciúmes, e também por meio cruel (esgorjamento) e sem a possibilidade de defesa por parte da vítima (não havia discussão entre eles, sendo a vítima encontrada com a calça e calcinha abaixadas, em total situação de ausência de defesa)". O laudo de exame em local de encontro do cadáver deixa claro que o corpo foi encontrado em um matagal, com a calcinha arriada, documento complementado por fotografias da vítima fatal. Conforme se observa, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está devidamente indiciada, e, segundo melhor entendimento doutrinário e jurisprudencial, só pode ser excluída da pronúncia quando manifestamente improcedente. Recurso improvido.(TJ-RJ - RSE: 00235905020138190000 RIO DE JANEIRO NATIVIDADE VARA UNICA, Relator: MARCUS QUARESMA FERRAZ, Data de Julgamento: 29/05/2013, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/06/2013)

DA INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA

O recorrente alega ainda que houve desproporcionalidade na aplicação da pena, pois houve equívoco na valoração dos vetores da personalidade, da conduta social e do comportamento da vítima.

Com efeito, o magistrado a quo se utilizou das provas produzidas em plenário para valorar negativamente os vetores judiciais da personalidade e conduta social, citando, inclusive fatos que não são elementos do tipo penal.

Outrossim, o magistrado sentenciante não valorou negativamente o comportamento da vítima quando da fixação da pena base.

Portanto, não há qualquer vício a ser reparado na dosimetria da reprimenda.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/12/2023